Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720546-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINARA CRUZ DE SA DO CARMO E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. Em uma análise preliminar, verifica-se que os agravantes não impugnaram especificamente a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 16:08:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador